Tribunal: TJES
Processo: 0035817-30.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035817-30.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROBSON FERNANDO RIPARDO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035817-30.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBSON FERNANDO RIPARDO

APELADOS: ROBSON FERNANDO RIPARDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

(ARTIGO
297, DO
C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.
COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
RECURSO PROVIDO.
RECURSO DO RÉU ROBSON FERNANDO RIPARDO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso do
Ministério Público
.

1.1. Para fins de comprovação da reincidência ou de maus antecedentes, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crimes com trânsito em julgado, não se exigindo, contudo, forma específica para a comprovação.

1.2. Na hipótese vertente, em relação à Guia de Execução nº 63144, transcorreu-se o prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal. Já em relação à Guia de Execução nº 206085, muito embora o trânsito em julgado do delito praticado pelo réu tenha ocorrido após a data dos fatos narrados nesta denúncia, a pena a ser cumprida refere-se a crime praticado anteriormente aos fatos em apuração (em 10/02/2011). Nada obstante, apesar de tais condenações não serem idôneas para valorar a reincidência, que é entendida, nos termos estritos da lei, por condenação transitada em julgado existente ao tempo da prática de novo crime, é possível a sua mensuração para fins de antecedentes criminais.

1.3. Considerando que, em conformidade com o disposto no artigo 67, do Código Penal, e com o entendimento do STJ exposto no Tema nº 585, no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, deve ser promovida a compensação das referidas circunstâncias.

1.4. Apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários, razão pela qual deve ser fixado o regime semiaberto como marco inicial do cumprimento da pena corpórea.

2. Recurso do réu
Robson Fernando Ripardo
.

2.1. A fundamentação empregada para avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime revela-se demasiadamente genérica, posto que não ultrapassa a literalidade do tipo penal, deixando-se de abordar circunstâncias concretas que justifiquem um maior desvalor da conduta. É necessário, portanto, promover o decote de tais vetores para fins de exasperação da pena-base.

2.2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência. Pelo que se denota, o réu é contumaz em práticas destinadas a enganar terceiros, razão pela qual não se mostra socialmente recomendável a substituição pretendida.

2.3. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o apelo da defesa, reduzindo-se a pena do réu para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o apelo da defesa, reduzindo-se a pena do réu para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0035817-30.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBSON FERNANDO RIPARDO

APELADOS: ROBSON FERNANDO RIPARDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ROBSON FERNANDO RIPARDO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 4098291, pp. 247/257), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 297, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de junho de 2016, por volta das 15:50 horas, nas dependências do Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória/ES, localizado à Rua Italina Pereira Motta, no Bairro Jardim Camburi, em Vitória, o réu, após falsificar documento público, qual seja, carteira nacional de habilitação em nome de “José Luiz da Silva”, apresentou o mesmo no referido Cartório, solicitando o registro de firma do documento no intuito de obter para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, haja vista que pretendia assinar um documento de transferência de veículo e repassá-lo de forma fraudulenta a uma pessoa não identificada.

Consta dos autos que o réu compareceu ao Cartório acima mencionado, ocasião em que foi atendido pela Escrevente Danielly Ravani Costa e se apresentou como José Luiz da Silva, exibindo o documento falsificado.

Ao analisar o documento, Danielly desconfiou da veracidade do mesmo e, por tal motivo, solicitou auxílio da equipe do Cartório para examiná-lo, confirmando, por fim, sua falsidade.

Por sua vez, percebendo a situação, o réu inventou que estava passando mal e empreendeu fuga do local, deixando o documento falso no local.

Devidamente processado e encerrada a instrução criminal, o réu foi condenado pelo crime de falsificação de documento público.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a condenação em si não é objeto de controvérsia, haja vista que as partes manifestaram inconformismo tão somente a respeito da dosimetria realizada.

No tocante à irresignação do
Parquet
Estadual, este aduz que o réu possui três condenações definitivas. Dessa forma, configurada a pluralidade, entende que as infrações pretéritas devem ser utilizadas na avaliação dos maus antecedentes e da reincidência. Requer, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Já a defesa técnica pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal ante fundamentação inidônea, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Considerando que as teses se referem a questões avaliadas em todo o cálculo dosimétrico, passo ao seu exame por etapas, inciando-se pela primeira fase.

Destarte, para a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, o juízo primevo apresentou a seguinte fundamentação:

O
grau de culpabilidade
é elevado, face a censurabilidade da conduta praticada, não existindo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade;
os antecedentes do acusado
não mostram-se tão bons, visto a quantidade de processos que atualmente encontram-se em curso contra sua pessoa, com condenação e guia de execução expedida (fls. 119/122); a
conduta social
do acusado, por sua vez, não pode ser tida por boa, visto que é voltada para o crime; quanto á sua personalidade, a mesma já está formada; os
motivos
não justificam a conduta, visto que praticou o delito para ludibriar as autoridades policiais; as consequências não foram graves, tendo em vista que não houve nenhum prejuízo á vítima; a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Observo que, a fundamentação empregada para avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social e dos motivos do crime revela-se demasiadamente genérica, posto que não ultrapassa a literalidade do tipo penal, deixando-se de abordar circunstâncias concretas que justifiquem um maior desvalor da conduta. É necessário, portanto, promover o decote de tais vetores para fins de exasperação da pena-base.

Ao seu turno, em relação à aferição dos maus antecedentes, de acordo com o Relatório de Informações de pp. 231/237, o réu possui as seguintes condenações transitadas em julgado ao tempo da prolação da sentença:

Número da Guia de Execução

Pena

Data do trânsito em julgado

63144

6 (seis) meses de detenção

28/11/2006

135407

02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão

16/01/2012

206085

02 (dois) anos de reclusão

16/01/2017

Deve-se ressaltar, em primeiro lugar, que o relatório de informações é documento idôneo para análise do histórico de crimes do agente. Destarte, não é impertinente ressaltar que, na esteira do enunciado sumular 636, do c. Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Na verdade, para fins de comprovação da reincidência ou de maus antecedentes, é necessária tão somente documentação hábil que traduza o cometimento de crimes com trânsito em julgado,
não se exig
indo
, contudo, forma específica para a comprovação
.

Esclarecido tal ponto, observa-se que, em relação à Guia de Execução nº
63144
, transcorreu-se o prazo depurador de cinco anos previsto no artigo 64, I, do Código Penal. Já em relação à Guia de Execução nº
206085
, muito embora o trânsito em julgado do delito praticado pelo réu tenha ocorrido após a data dos fatos narrados nesta denúncia, a pena a ser cumprida refere-se a crime praticado anteriormente aos fatos em apuração (em 10/02/2011). Nada obstante, apesar de tais condenações não serem idôneas para valorar a reincidência, que é entendida, nos termos estritos da lei, por condenação transitada em julgado existente ao tempo da prática de novo crime, é possível a sua mensuração para fins de antecedentes criminais. Nesse sentido, entendem as Cortes Superiores:

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo,
não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos,
fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Pena
l
(STF, RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍILIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. (...) 3.
Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes.
(...). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 746087/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 07/02/2023. Dje: 14/02/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA A DIMINUIR A PENA-BASE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DOSIMETRIA. BASILAR. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos concretos para manter a exasperação da basilar que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(AgRg no HC n. 607.497/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/09/2020). (...). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 787554/PE. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 28/02/2023. Dje: 03/3/2023).

Diante do exposto, é correta a mensuração de tais condenações para avaliação dos maus antecedentes do réu. Na verdade, o juízo sentenciante assim o fez, já que, na primeira fase dosimétrica, mencionou as guias de execução expedidas.

Desse modo, mantida a vetorial dos antecedentes criminais e excluídas as demais, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que foi reconhecida tão somente a atenuante da confissão espontânea, muito embora a guia de execução de nº
135407
evidencie a existência de crime anterior com trânsito em julgado. Deve, portanto, ser reconhecida a reincidência.

Assim sendo, e considerando que, em conformidade com o disposto no artigo 67, do Código Penal, e com o entendimento do STJ exposto no Tema nº 585, no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, deve ser promovida a compensação das referidas circunstâncias.

Desse modo, a pena intermediária será mantida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual a pena definitiva será de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que se refere à forma de cumprimento inicial de pena, entendo que, tal como consignado pelo Ministério Público, deve ser fixado o regime semiaberto.

As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos, tendo em consideração a reincidência. Diante do exposto, deve ser fixado o regime semiaberto como marco inicial do cumprimento da pena corpórea.

Ademais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também em razão da reincidência. Com efeito, digno de nota ressaltar que se trata de condenação por crime de estelionato. Pelo que se denota, o réu é contumaz em práticas destinadas a enganar terceiros, razão pela qual não se mostra socialmente recomendável a substituição pretendida.

Por derradeiro, no que se refere ao requerimento da defesa para concessão do benefício da gratuidade da justiça, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, razão pela qual reduzo a pena do réu para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)